Tribunal: TJDFT
Processo: 0726974-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726974-61.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: JOYCE FRANCINE SILVA DE LIMA, WEVERTON PAULINO DA SILVA EMBARGADO: CONSTRUTORA URBRASILIA LTDA, FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA, NATALIA ANSELMO ALEXANDRE DE OLIVEIRA EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOYCE FRANCINE SILVA DE LIMA e WEVERTON PAULINO DA SILVA, contra o acórdão n. 1763669, exarado sob o ID 52226853, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A e deu-lhe provimento, para permitir a penhora do imóvel objeto do recurso, e determinar a averbação na matrícula do bem, vedada a sua expropriação. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 52523713, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023 às 18:15:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora